Tribunal: TJMT
Processo: 1010528-19.2021.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010528-19.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIANA PERES VIEIRA - CPF: 035.164.461-02 (APELANTE), ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (ADVOGADO), ROSIMEIRE APARECIDA BORGES DE SOUZA - CPF: 846.852.201-53 (APELADO), WILAINE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 016.588.061-90 (ADVOGADO), MINARLOI DE LIMA - CPF: 006.773.041-88 (ADVOGADO), JAKELLINE CORREIA ROUXINOL - CPF: 999.423.992-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO – PEDIDO DE MINORAÇÃO – CABIMENTO – AUTORA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MINORAÇÃO DA QUANTIA FIXADA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comporta redução o valor fixado a título de dano moral concedido à parte autora, beneficiária de assistência judiciária, considerando-se, assim, a situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por REGINALDO JOSE SOARES, visando reformar a sentença de ID 259211164, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contratação de Cartão RCC c/c Conversão de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no1001054-53.2024.8.11.0036, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, pelos seguintes fundamentos:

“Ante do exposto, considerando a ausência das informações requisitadas, na forma do artigo 330, I e IV c/c artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Se interposto recurso de apelação, VOLTEM-ME conclusos para a análise do juízo de retração previsto no art. 331 do CPC,
faculdade atribuída somente a este caso (indeferimento da inicial)
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, não havendo qualquer requerimento no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.006 da CNGC-MT), ARQUIVEM-SE os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.”

Em suas razões de ID 259211166 o apelante requer o deferimento da assistência judiciária gratuita e no mérito, a reforma da sentença para que o processo retome seu curso, afastando-se a inépcia da petição inicial e determinando que o banco apresente o contrato objeto da demanda.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID 259211186, por meio das quais pede preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A autora/apelada ajuizou ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, alegando que, em 22/10/205, vendeu à requerida os direitos de posse de um imóvel urbano, pelo valor de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), comprometendo-se a requerida a assumir as prestações junto a Imobiliária Irmãos Nogueira, bem como os encargos inerentes ao imóvel.

Refere que a requerida incorreu em inadimplência junto à imobiliária, ensejando a efetivação de protesto em seu nome, cujo fato lhe causou danos de ordem moral.

Requereu a concessão de medida de urgência de restituição da posse do imóvel, bem como a rescisão do contrato e a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais, sugerindo o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em sua defesa, a requerida alegou que o imóvel em litígio foi alienado a terceira pessoa, com a anuência da requerente, em 05/08/2021, de modo que houve a perda do objeto da lide. No mérito, aduz que a inadimplência se deu em razão da crise causada pela pandemia decorrente da Covid-19, não havendo que se falar em sua responsabilidade civil pelos alegados danos morais. Requereu a improcedência dos pedidos.

A parte autora foi intimada a se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, ante a notícia da venda do imóvel, tendo manifestado que o feito deveria prosseguir em relação ao pedido de reparação por danos morais.

O Juízo
a quo,
ao sentenciar a demanda, julgou extinto o feito, sem apreciação do mérito, quanto aos pedidos de rescisão contratual e restituição do imóvel em litígio, ante a perda de objeto. Outrossim, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 405 do CC).

Inconformada, a requerida recorre consoante as razões elencadas no relatório, as quais passo a analisar.

Da preliminar de nulidade da sentença.

A alegação de nulidade da sentença por litigância de má-fé carece de fundamento jurídico.

Destaque-se que o art. 489 do CPC, determina:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

No caso em apreço, resta evidente que o Juízo
a quo
apresentou os motivos suficientes de seu convencimento, não havendo qualquer afronta ao comando constitucional insculpido no inc. IX, do art. 93 da CF.

Quanto aos pedidos de rescisão de contrato e eventual imissão na posse, deixou claro a ocorrência da perda do objeto da ação, cujos fundamentos sequer foram impugnados nas razões do apelo. Confira-se:

“[...]

A parte autora ajuizou o pedido objetivando a rescisão do negócio jurídico firmado com a requerida e a restituição do imóvel alienado, mas tal pretensão não subsiste, diante da venda do bem em questão a terceiros, com anuência da parte autora. Deste modo, será objeto de deliberação judicial apenas a pretensão relacionada aos supostos danos morais decorrentes da inadimplência da requerida.”

Além disso, ao manejar a vertente ação de rescisão contratual, a autora exerceu regularmente seu direito de ação para resolver uma controvérsia decorrente de um contrato de compra e venda, não se vislumbrando má-fé no tocante à pretensão deduzida. A consequência imposta para pretensão infundada é a rejeição e não a aplicação de multa por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

É consagrado o entendimento de que “
cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.
(in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

No caso, entendo que comporta redução o valor fixado a título de dano moral concedido à parte autora, levando-se em conta a situação da parte demandada e, também, da pessoa a ser indenizada (beneficiária da assistência judiciária), além das circunstâncias do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores e diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara, estou por reduzir o
quantum
indenizatório de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$1.000,00 (mil reais). Nos demais termos, mantenho incólume a sentença.

Importante frisar que o valor da indenização não se mostra tão baixo, a ponto de tornar-se irrelevante para o ofensor, e nem tão alto, de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$1.000,00 (mil reais).

Inaplicável à hipótese a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025